Tribunal: TJDFT
Processo: 0744465-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0744465-49.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LILIAN SANTANA DA SILVA APELADO: SAUDE RIO E MAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por LILIAN SANTANA DA SILVA em face da sentença prolatada pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação monitória ajuizada por SAÚDE RIO E MAR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA em desfavor da apelante, constituiu o título monitório em título executivo. O recurso de apelação foi interposto desacompanhado da guia de preparo e do respectivo comprovante de pagamento, uma vez que a apelante teria formulado pedido de gratuidade de justiça. Instada a comprovar a necessidade de concessão da gratuidade de justiça em seu favor, a apelante se limitou a efetuar o pagamento das custas processuais. Contudo, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, não tendo sido comprovado o recolhimento do preparo no momento da interposição da apelação, deverá o apelante comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Assim, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, intime-se a recorrente para, no prazo de 5 dias, recolher o valor que falta para perfazer o equivalente ao dobro do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 26 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora